Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO AO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. REGRAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS ÀS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 53 A 61 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. As questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, sob pena de supressão de instância.

2. As associações de moradores não são obrigadas a seguirem a regra do art. 1.337 do Código Civil, que define quórum mínimo para impor multa ao condômino que descumprir seus deveres perante o condomínio, uma vez que as normas que regem as associações encontram-se nos arts. 40 a 61 do Código Civil. Não existe nenhuma obrigatoriedade de quórum mínimo para cominação de multa aos associados por descumprimento ao estatuto nos citados artigos.

3. Comprovados o vínculo associativo, os registros de perturbações em livro de ocorrências, a notificação de aplicação da multa e a inexistência de prescrição, a cobrança da sanção é legítima.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.